Tribunal: TJPA
Processo: 0800008-70.2023.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800008-70.2023.8.14.0066

APELANTE: ISAIAS DE JESUS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 791 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão do direito de recorrer em liberdade por meio da apelação criminal; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na prova decorrente de suposta violação de domicílio; (iii) determinar se é possível a desclassificação do delito de tráfico para posse de droga para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de recorrer em liberdade não é conhecido, porquanto a apelação criminal não se presta como substitutivo de
habeas corpus
.

4. A entrada dos policiais na residência do réu foi motivada por fundadas razões oriundas de denúncia anônima especificada, corroborada por elementos concretos observados no local, como a saída de usuários do imóvel.

5. A diligência foi válida sob o fundamento de flagrante em crime permanente, sendo desnecessário o mandado judicial ou consentimento do morador, conforme precedentes do STF e STJ.

6. A tese de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas não prospera, pois não houve comprovação de uso pessoal, sendo insuficiente a mera alegação de que o réu seria usuário. A quantidade, o local da apreensão e as circunstâncias pessoais do agente indicam tráfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A apelação criminal não é meio processual adequado para requerer o direito de recorrer em liberdade. 2. É legítima a entrada em domicílio sem mandado judicial quando presentes fundadas razões de flagrante delito por tráfico de drogas. 3. A condição de usuário não afasta, por si só, a configuração do crime de tráfico, sendo inviável a desclassificação sem prova inequívoca do uso pessoal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 157; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; RITJPA, art. 30, I, a.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 04.03.2024; STF, RE com Agravo nº 1.430.436, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 06.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 909.524/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 12.08.2024; TJDFT, ApCrim nº 0008256-64.2017.8.07.0001, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, Primeira Turma Criminal, j. 18.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 a 21 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Isaias de Jesus Santos apela de sentença do Juízo da Comarca de Uruará/PA que o condenou a 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 791 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 19084143).

Em primeiro plano, o apelante pugna pelo direito de recorrer em liberdade. Além disso, postula pela absolvição sob o argumento de que a condenação está amparada em acervo probatório amealhado mediante invasão de domicílio. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (ID 19084172).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 19084174), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do apelo (ID 20959608).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

Isso porque o recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA, de maneira que o pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 16/8/2022, 2ª Turma de Direito Penal).

No
mérito
, consigno que inexiste margem para acolher a tese de ilicitude de prova das provas que sustentam a condenação, sob o argumento de que foram obtidas mediante invasão de domicílio, realizada sem mandado judicial e à míngua de fundadas razões.

Nesse particular, a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal tem decidido que “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (STF,
HC n. 169.788/SP
, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 4/3/2024).

Além disso, verifica-se que o encadeamento fático que precedeu o ingresso em domicílio foi amparado em elementos concretos e especificados, tal como documentado na fase inquisitiva, oportunidade em que o policial ANDERSON BARROS DE SOUZA, responsável pelo flagrante do recorrente, afirmou que:

recebeu uma informação de que no bairro Baixada, na Rua Tancredo Neves, estaria ocorrendo venda de entorpecentes numa residência. Chegando lá viram dois prováveis viciados saindo da casa, mas precisaram focar na residência para o responsável não fugir ao avistar os policiais. (ID 19084050, pág. 5)

Convém salientar que a legalidade da busca domiciliar foi chancelada nos seguintes termos pelo magistrado sentenciante:

As testemunhas de acusação ANDERSON BARROS DE SOUZA e SAULO SANCHES PEREIRA, policiais que atuaram no flagrante, foram firmes ao afirmar que já possuíam a informação de que o acusado traficava em sua residência e, após denúncia, localizaram as drogas na posse do acusado em sua residência, tendo o acusado confirmado que a droga era dele. Ou seja, havia fundadas razões, sendo o tráfico crime de natureza permanente.

Em decisão, publicada em 30/08/23, ressaltou o Ministro Alexandre de Moraes, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, que “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).

Nesse quadro, na esteira de entendimento corrente, cumpre enfatizar que o depoimento de policial, autoridade investida de poder estatal, goza de inegável valia, tratando-se de prova apta a amparar a condenação, sobretudo no presente caso, em que não paira sobre as testemunhas, de forma fundada e concreta, qualquer suspeita de parcialidade ou inidoneidade. (ID 19084143)

Como se vê, a diligência foi realizada “com base em fundadas razões aptas a justificá-las, pois, ainda que provenientes de denúncia apócrifa, houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada” (STJ,
AgRg no HC n. 909.524/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12/8/2024), visto que os agentes policiais, ao chegarem no local indicado na denúncia anônima, visualizaram dois viciados saindo da casa, indicando que a casa era ponto de venda de drogas, o que afasta a afronta à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

À vista disso, no caso dos autos se revela desnecessário para o ingresso em domicílio, “o consentimento do morador” porquanto havia “situação de flagrante” (TJDFT,
ApCrim n. 0008256-64.2017.8.07.0001
, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 18.03.2021; no mesmo sentido: TJSP,
ApCrim n. 1505902-60.2020.8.26.0032
, Rel. Des. Leonardo Lopes Sardinha, Turma Criminal, j. 04.10.2022).

Em complemento, a
materialidade
do crime de tráfico de entorpecentes está demonstrada pelo Auto de Apreensão da substância entorpecente (ID 19084051, pág. 6), e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2023.06.000068-QUI, atestando que o material apreendido corresponde a 28 porções contendo substância petrificada de coloração amarelada, com massa equivalente a 16,56 gramas, com resultado positivo para cocaína (ID 19084118).

Por outro lado, a
autoria
do crime de tráfico de drogas exsurge dos depoimentos judiciais das testemunhas policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado.

A testemunha policial Anderson Barros de Souza relatou em Juízo que a polícia já tinha conhecimento de que o réu traficava sua residência e que após a denúncia anônima por popular, foi realizada a diligência no local e encontradas pedras de crack, sendo que o réu não informou para a polícia que era usuário e não negou que estava vendendo a droga (ID 19084120). Em complemento, o policial Saulo Sanches Pereira confirmou, no seu depoimento judicial, que após denúncias foram até o local e identificaram que ponto de tráfico de drogas, aduzindo que outras guarnições relataram que o acusado era conhecido por envolvimento com o tráfico (ID 19084122).

Nesse contexto, prevalece o entendimento segundo o qual “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018).

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023).

Além disso, a Corte Superior tem decidido que não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a configuração do tráfico ilícito de entorpecente, mas, ainda, “o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,

AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11/3/2024).

Nessa linha de intelecção, não prospera a tese de
desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal
, sob o argumento de que o réu é usuário e não estava comercializando a droga.

Isso porque, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou provada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Neste particular, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Outrossim, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.03.2024).

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025